Tribunal: TJPA
Processo: 0816366-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816366-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA JÁ DECLARADOS NULOS EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA SUPERADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que não conheceu de embargos declaratórios anteriormente apresentados. A defesa sustenta a existência de omissão quanto à análise da Resolução nº 569 e quanto à forma de intimação da sentença por meio do Diário de Justiça Eletrônico, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para esclarecimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação relativa à forma de intimação da sentença e à incidência da Resolução nº 569.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada, porque o
decisum
embargado manteve integralmente a decisão concessiva da ordem de habeas corpus, a qual declarou nulos todos os atos processuais praticados após a sentença. A discussão referente à forma de intimação tornou-se prejudicada, pois a declaração de nulidade abrange todos os atos subsequentes. Dessa forma, os embargos não se prestam a rediscutir matéria já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

THIAGO PEREIRA CARVALHO, através de seu ilustre advogado, Dr. Ramon Georges Daher, opôs novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 31427368) em face do v. Acordão, alegando existir omissão (ID nº 31205682) que não conheceu dos aclaratórios anteriormente opostos (ID nº 30608215).

O embargante justifica que opôs os declaratórios em razão de vício de omissão na decisão proferida, em relação a publicação de intimação da sentença no Diário de Justiça Eletrônica.

Ao final, requer:

“DESSA FEITA, DIANTE DA OMISSÃO SOBRE A ANALISE DA RESOLUÇÃO 569 SUPRACITADA E SE HOUVE OU NÃO A CONTAGEM PELO DJEN, MISTER O DEVIDO ACLARAMENTO, ́PELO QUE PUGNA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL.” <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

Ab initio
, mantenho
in totum
o teor do acórdão de ID nº 31205682, por suas próprias razões.

Com a devida vênia, inexistiu omissão no v. Acórdão (ID nº 31205682) que concedeu a ordem ao
Habeas Corpus. In casu, f
oram declarados nulos todos os atos praticados após a prolação da sentença, inexistindo pertinência na discussão acerca da intimação do paciente, que já está superada.

Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, e mantenho
in totum
os termos da decisão combatida.

É o voto.

Belém, 04/12/2025